Tribunal: TJMT
Processo: 1025854-30.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025854-30.2022.8.11.0000

Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LUCIANA SEZANOWSKI - CPF: 025.181.349-56 (ADVOGADO), DAF CAMINHOES BRASIL INDUSTRIA LTDA. - CNPJ: 13.114.506/0001-73 (AGRAVANTE), NAYR TRANSPORTES E AGRICOLA LTDA - ME - CNPJ: 08.611.835/0001-90 (AGRAVADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – RECONHECIMENTO DA ESSENCIALIDADE DOS VEÍCULOS – PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL HOMOLOGADO – IMPOSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS NA POSSE DA RECUPERANDA – BENS QUE DEVEM SER DEVOLVIDOS AO PROPRIETÁRIO FIDUCIÁRIO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

II - Verifica-se que, concomitantemente ao recurso especial em trâmite perante o Tribunal da Cidadania, sobreveio aos autos a Assembleia Geral de Credores e, posteriormente, a sentença homologatória do plano de recuperação judicial e demais providências atinentes à espécie.

II - Dentre as várias providências e deliberações vertidas na sentença homologatória, proferida em 21.03.2022, foi expressa e novamente rechaçada pelo Juízo de origem qualquer possibilidade de reconhecimento da essencialidade dos bens gravados de alienação fiduciária.

III - Nessa quadra de ideias, ainda, fora parte toda a questão antes debatida, especialmente da ausência de motoristas suficientes para a condução dos veículos, a retomada dos bens apreendidos muito antes da AGC e que, portanto, sequer poderiam ter sido considerados na análise da viabilidade do plano, apenas representaria incremento da atividade e, por mais uma vez, nada teria de essencialidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela DAF CAMINHÕES BRASIL INDÚSTRIA LTDA, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Recuperação Judicial de no 1000786-14.2020.811.0044, manejada pela empresa NAYR TRANSPORTES E AGRÍCOLA LTDA, reconheceu a essencialidade dos bens indicados nos autos, bem como determinou a manutenção dos veículos na posse da empresa recuperanda.

Para tanto, aduz a agravante, em síntese, que o juízo de origem contrariou diversas decisões da instância recursal proferidas ao longo da lide, as quais afastaram a essencialidade de bens gravados de alienação fiduciária.

Esclarece que, da análise das informações e documentos apresentados ao longo do processo recuperacional, ficou comprovada a ociosidade dos veículos, visto que, a empresa agravada, sequer possui quantidade de motoristas em número suficiente para a condução de todos eles.

Ressalta que a essencialidade foi deferida por tempo indeterminado, hipótese que não encontra qualquer respaldo legal.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

A agravada apresentou suas contrarrazões, oportunidade em que pugnou pelo desprovimento do recurso.

A Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do recurso, nos termos do parecer apresentado no id no 156828664.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Depreende-se das razões recursais que a parte agravante se insurge contra a decisão que reconheceu a essencialidade dos bens indicados nos autos, bem como determinou a manutenção dos veículos na posse da empresa recuperanda.

Segundo a agravante, a decisão de origem seria equivocada, uma vez que o reconhecimento da essencialidade agora, contrariaria sucessivas decisões proferidas neste Tribunal e pelo próprio magistrado de origem, que já a havia afastado anteriormente.

No que tange ao revolvimento da questão da essencialidade dos bens alienados fiduciariamente - questão já analisada nos autos dos recursos de no. 1012867-30.2020.811.000. 1014032-15.2020.811.000, 1014420-15.2020.811.0000, 1024393-91.2020.811.0000, 1009591-54.2021.811.00000 e 1019231-81.2021.8.11.0000 – cabe consignar que, após o julgamento do recurso de agravo de instrumento de no 1019231-81.2021.8.11.0000, a empresa recuperanda interpôs Recurso Especial (REsp no 2015013-MT), o qual foi provido nos seguintes termos:

Forte nessas razões, CONHEÇO parcialmente do recurso especial para, nesta extensão, DAR-LHE PROVIMENTO, com fundamento no art. 932, V, "a", do CPC/2015, bem como na Súmula 568/STJ, para: i) determinar que o juízo universal, à luz do entendimento exposto, verifique quais os bens alienados em garantia são essenciais à manutenção da atividade da recorrente; e ii) suspender as ações de busca e apreensão em curso contra a recorrente até que o juízo universal decida acerca da essencialidade de cada um dos bens perseguidos nessas demandas.

Assim, com supedâneo na decisão do Superior Tribunal de Justiça, que aportou aos autos de origem em 03.10.2022, foi que o Juízo de origem instou o Administrador Judicial a se manifestar novamente acerca da essencialidade dos bens, o qual, ao id. de no 9725269, pugnou pela manutenção dos bens móveis (caminhões) na posse da empresa recuperanda.

Feito esse panorama e atento à sucessão de questões jurídicas e processuais resolvidas ao longo do feito recuperacional, verifica-se que, concomitantemente ao recurso especial em trâmite perante o Tribunal da Cidadania, sobreveio aos autos a Assembleia Geral de Credores e, posteriormente, a sentença homologatória do plano de recuperação judicial e demais providências atinentes à espécie.

Dentre as várias providências e deliberações vertidas na sentença homologatória, proferida em 21.03.2022 (id no 80171421), foi expressa e novamente rechaçada pelo Juízo de origem qualquer possibilidade de reconhecimento da essencialidade dos bens gravados de alienação fiduciária.

Nesse ponto, vale transcrever o que foi decidido na ocasião:

De todo o exposto não há que se falar em reconhecimento da essencialidade dos bens gravados em alienação fiduciária bem como na manutenção dos mesmos na posse da recuperanda enquanto perdurar o cumprimento do PRJ por força de decisão deste juízo
e, por consequência lógico-processual, eventuais demandas propostas com o fito de reaver tais bens por parte de seus proprietários fiduciários poderão ser retomadas. (grifei e destaquei)

A decisão em questão se encontrava em consonância com o próprio entendimento do magistrado singular, que em decisão proferida anteriormente, em 22.10.2022, havia aquiescido ao entendimento deste Tribunal, pela possibilidade de proteção patrimonial somente até a realização da assembleia geral de credores, realizada em 21.09.2021 (id no 68464496).

Então, no que tange a esse primeiro ponto, infere-se que a novel decisão, embora amparada por decisão emanada da instância superior, vai de encontro à várias decisões anteriores, inclusive do próprio juízo de origem, as quais, em uníssono, refutaram a tese da essencialidade.

Ademais, importa ainda registrar, que o novel reconhecimento da essencialidade dos bens se deu após período superior a um ano das decisões que haviam autorizado os credores a retomarem os bens que estavam na posse da recuperanda. Inclusive, vários desses bens já foram revendidos e se encontram na posse e propriedade de terceiros.

Nessa quadra de ideias, ainda, fora parte toda a questão antes debatida, especialmente da ausência de motoristas suficientes para a condução dos veículos, a retomada dos bens apreendidos muito antes da AGC e que, portanto, sequer poderiam ter sido considerados na análise da viabilidade do plano, apenas representaria incremento da atividade e, por mais uma vez, nada teria de essencialidade.

Assim, deve ser reformada a decisão de origem, que, de forma anômala, dissociada do tempo e da realidade processual, reconheceu a essencialidade dos bens da empresa agravante.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para cassar a decisão de origem e, assim, afastar a essencialidade dos bens do agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2023